Tribunal: TJSP
Processo: 2107127-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Cumprimento de sentença – Medidas restritivas – Suspensão de carteira nacional de habilitação, passaporte e de cartões de crédito do executado.

As circunstâncias de a execução se processar em benefício do credor e de o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelecer a possibilidade de o juiz determinar medidas visando compelir o devedor a satisfazer o débito, não podem

Ementa:
Cumprimento de sentença – Medidas restritivas – Suspensão de carteira nacional de habilitação, passaporte e de cartões de crédito do executado.

As circunstâncias de a execução se processar em benefício do credor e de o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelecer a possibilidade de o juiz determinar medidas visando compelir o devedor a satisfazer o débito, não podem sobrepor-se às garantias constitucionais e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107127-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado ABDALLAH ALI FARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107127-65.2020.8.26.0000 -Voto no 43439
2
Voto n°: 43439
Agrv. n°: 2107127-65.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGDO. : ABDALLAH ALI FARES
Cumprimento de sentença Medidas restritivas Suspensão de
carteira nacional de habilitação, passaporte e de cartões de crédito
do executado.
As circunstâncias de a execução se processar em benefício do
credor e de o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil
estabelecer a possibilidade de o juiz determinar medidas visando
compelir o devedor a satisfazer o débito, não podem sobrepor-se
às garantias constitucionais e aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de bloqueio de cartões de
crédito, de carteira de habilitação e de passaporte do devedor concluindo que as
providencias requeridas em nada colaborariam para o adimplemento da
obrigação de pagar objeto da presente execução (cf. p. 82/83 dos autos
principais)
Segundo a recorrente, mencionada decisão não pode ser
mantida, uma vez que “vem tomando todas as medidas necessárias tendentes à
satisfação de seu crédito, seguindo inclusive, o disposto no artigo 835, do Código
de Processo Civil, porém, todas as medidas não lograram êxito, pois desde o
ajuizamento da lide, no ano de 2018, não foram localizados bens passíveis de
constrição”. “As referidas medidas pleiteadas são aduzidas com o propósito de se
garantir a satisfação do crédito, visto que sendo aplicadas medidas coercitivas em
face do agravado, este irá buscar meios para satisfazer o seu crédito”.
O recurso foi bem processado.
É o relatório.
O inconformismo não deve ser acolhido.
Sobre o tema, do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Agravo em Recurso Especial no 1.557.745/DF, de relatoria do Ministro Maria
Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça eletrônico de 5 de novembro de
2019, extrai-se:
“Em que pese a possibilidade de aplicação de medidas
atípicas para o cumprimento das determinações judiciais, conforme introduzidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107127-65.2020.8.26.0000 -Voto no 43439
3
pelo art. 139 do CPC/2015, tais medidas devem orientar-se pela efetiva busca da
obtenção do resultado pretendido (tutela jurisdicional), orientando-se pelos
Princípios Constitucionais e Infraconstitucionais igualmente agasalhados no
CPC/2015 (arts. 5o, 6o, 7o, 8o e 9o).
A medida atípica, de indução ou coerção, tem que ser apta a
obter o fim pretendido, de forma a justificar a sua imposição. Além disso, deve ser
proporcional, razoável e subsidiária. Do contrário, sem a segura demonstração de
correlação de eficiência da medida restritiva com o resultado útil ao cumprimento
do obrigação devida, somente restará ao devedor o sentido de sanção para
agravar ainda mais o seu infortúnio.
Diante da possibilidade de infortúnios concernentes a
negócios civis, de sorte a preservar a dignidade do devedor vítima de mero
infortúnio, compete ao credor, ao requerer medida coercitiva fundada no art. 139,
IV do CPC, trazer à colação seguros elementos de fato hábeis a revelar que o
devedor não cumpre a obrigação por simples recalcitrância. Afinal, a medida
excepcional tem por objetivo constituir-se em estímulo à satisfação da dívida, e
não apenas a constituir pena inútil ao devedor insolvente”.
No mesmo precedente ainda se registrou:
“(...) com relação à apreensão dos passaportes, a medida
ofende diretamente o mandamento constitucional contido na suspensão do
passaporte no art. 5o, inciso XV, da CF, segundo o qual “é livre a locomoção no
território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos”. da
lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens".
Nesse viés, o direito constitucional à livre permanência no
país deve ser preservado, não podendo o direito patrimonial do credor se
sobrepor às garantias individuais do devedor.
Em relação ao pedido de bloqueio dos cartões de crédito,
não se vislumbra a efetividade na medida, eis que os agravados poderão vir a
realizar suas compras por diversos outros meios de pagamento existentes.
Demais disso, a medida tem o condão de ferir direito de
terceiro com quem o devedor celebrou contrato, impedindo ou criando embaraços
ao cumprimento de cláusulas daquele contrato em detrimento do interesse da
administradora do cartão de crédito que se bloquear sofrer constrição.
Com relação à habilitação para dirigir, nesta análise recursal,
não se percebe utilidade e aptidão da suspensão da CNH, para obter o
pagamento desejado, pois não há elemento indiciário que indique que os
executados estejam vivendo acima das posses que têm, razão pela qual se
mostra irretocável a decisão recorrida.
Ademais, o simples fato de uma pessoa ter Carteira Nacional
de Habilitação não é sinal de riqueza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107127-65.2020.8.26.0000 -Voto no 43439
4
Nesse cenário, a suspensão de CNH requerida pelo credor,
quando muito, impedirá os Agravados de dirigirem, mas não garantirá a
satisfação do crédito. A medida requerida, assim, não é apropriada para
constranger ou necessariamente levar a parte devedora ao pagamento e, assim,
não é útil para assegurar o cumprimento da ordem judicial (art. 139, IV, do CPC)
de pagamento. Sem a evidência de que a medida surtirá efeito, restará ao
devedor apenas a restrição ao direito individual, sem correlação alguma com o
sentido indutivo, coercitivo ou mandamental que resulte na satisfação da
obrigação”.
Ante o exposto, adotando-se esses lúcidos e bem lançados
fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator